Tribunal: TJES
Processo: 0002057-91.2014.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002057-91.2014.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLITO EVANGELISTA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO. ARTIGO 302, § 1º, INCISOS I E III, E ARTIGO 303, § 1º, C/C ARTIGO 302, § 1º, INCISOS I E III, TODOS DA LEI Nº 9.503/1997 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). RECURSO DA DEFESA. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NO PROCESSO PENAL. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documental, pericial e testemunhal, demonstram a presença de elementos de autoria e materialidade dos delitos de homicídio culposo na direção de veículo automotor e de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, majorados pelo fato de o agente não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação e deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do sinistro, nos moldes do artigo 302, § 1º, incisos I e III, e artigo 303, § 1º, todos da Lei nº 9.503/1997. Destaca-se que a tese defensiva de que houve culpa concorrente no presente caso, eis que a vítima que conduzia a motocicleta não era legalmente habilitada para conduzir veículo automotor, não pode ser acolhida, uma vez que, como sabido, no processo penal não há compensação de culpas entre acusado e vítima, de modo que eventual risco provocado pela vítima não tem o condão de excluir a responsabilidade penal do agente. Precedentes STJ e TJES. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
CARLITO EVANGELISTA ALVES
, inconformado com a sentença prolatada pelo juiz da Vara Criminal da Comarca de Marataízes (fls. 198/202-verso dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte (fls. 02/03):

“[...] no dia 25 de agosto de 2013, por volta das 07h30min, na localidade de Boa Vista, Marataízes, nesta Comarca, o denunciado CARLITO EVANGELISTA ALVES, deixando de observar um cuidado de dever objetivo, ocasionou um acidente de trânsito abalroando lateralmente uma motocicleta Honda CG 150 Titan, cor prata, cujo condutor era Fábio Silva Marvila, praticando homicídio culposo na direção de veículo VW Saveiro, de placa nº MRN - 0262.

Narra o caderno investigativo que o denunciado transitava em sua pista de rolamento quando imprudentemente deslocou o veículo para efetuar ultrapassagem, sem perceber que uma motocicleta que vinha atrás estava também em manobra de ultrapassagem, vindo assim a dar causa a um resultado, que embora não querido, lhe era previsível.

Com efeito, a motocicleta da vítima colidiu na porta do lado esquerdo do veículo Saveiro, vindo os seus ocupantes a serem lançados para fora da pista. A vítima Fábio veio a óbito no local, enquanto a vítima Valdinei Barreto, que ocupava a garupa da motocicleta, veio a sofrer lesões corporais, sendo este atendido na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

Consta dos autos que o denunciado não possuía Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação, tendo ainda deixado de prestar socorro às vítimas do acidente.”

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeiro grau
condenou
o apelante nas sanções do artigo 302, § 1º, incisos I e III, e do artigo 303, § 1º, combinado com o artigo 302, § 1º, incisos I e III, todos da Lei nº 9.503/1997, à pena final de
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicialmente semiaberto, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Ao apresentar as
razões recursais
, às fls. 211/214 dos autos físicos, a defesa requer a redução da penalidade imposta ao apelante, reconhecendo-se a culpa concorrente entre o réu e a vítima, visto que ambos não se encontravam legalmente habilitados para assumirem direção de veículo automotor.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Válido consignar que os tipos penais de homicídio culposo na direção de veículo automotor, contido no artigo 302, § 1º, incisos I e III, e de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, previsto no artigo 303, § 1º, ambos da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro – CTB), prescrevem assim as condutas,
in verbis
:

Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1º No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) à metade, se o agente:

I - não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;

[...]

III - deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do sinistro; [...].

Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1º Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) à metade, se ocorrer qualquer das hipóteses do § 1º do art. 302.

Dessa feita, por se tratarem de delitos de natureza culposa, é necessário que ocorra a violação de um dever objetivo de cuidado, a qual é evidenciada pela
imprudência, negligência ou imperícia do agente
, nos dizeres do artigo 18, inciso II, do Código Penal,
in verbis:

Art. 18. Diz o crime:

[...]. II – Culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.

Desse modo, tem-se conceituado o crime culposo como “a conduta humana voluntária (ação ou omissão) que produz resultado antijurídico não querido, mas previsível, e excepcionalmente previsto, que podia, com a devida atenção, ser evitado” (
in
MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de direito penal – Parte geral, p. 138).

Cumpre analisar, então, se estão presentes as elementares de um crime culposo, que se perfazem em (i) conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva, (ii) inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia), (iii) resultado lesivo não querido, tampouco assumido, pelo agente, (iv) nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado lesivo, (v) previsibilidade objetiva e, por fim, (vi) tipicidade.

Dito isso, com o fim de elucidar a conduta delitiva narrada na denúncia, recorro à prova documental, testemunhal e, ainda, laudo pericial, para verificar se estão presentes as elementares que compõem os crimes previstos no artigo 302, § 1º, incisos I e III, e no artigo 303, § 1º, combinado com o artigo 302, § 1º, incisos I e III, todos da Lei n.º 9.503/1997.

Insta salientar,
ab initio
, que a
materialidade
delitiva se encontra comprovada nos autos físicos, por meio do Boletim de Ocorrência de fls. 06/07, do Auto de Apreensão e de Entrega à fl. 26, da Certidão de Óbito à fl. 30, do Laudo de Exame Cadavérico de fl. 34 e do Laudo de Exame de Local de Acidente de Tráfego de fls. 178/188.

Também não existem dúvidas quanto à
autoria
do delito, tendo em vista que restou demonstrado que o acusado não observou seu dever objetivo de cuidado, realizando ultrapassagem impudente ao deslocar seu veículo, sem perceber que a motocicleta das vítimas já estava em manobra de ultrapassagem, vindo a dar causa aos resultados morte e lesão corporal, que, embora não queridos, lhe eram previsíveis.

Desse modo, conforme transcrito na sentença condenatória, tanto o réu quanto as testemunhas ouvidas no presente caso, manifestaram-se no seguinte sentido:

Ouvido em juízo, o acusado confessou parcialmente os fatos narrados na denúncia.

O acusado, CARLITO EVANGELISTA ALVES, à fl. 158, disse que quando estava ultrapassando dois caminhões de cana de açúcar, a moto também fazia a ultrapassagem, não tendo percebido a presença da moto, mas apenas visto quando foi atingido na porta e no pneu do lado esquerdo de seu veículo. O acusado disse que viu a motocicleta seguindo por uma estrada de chão após a colisão e em seguida foi até à casa de seu amigo Edison Batista, onde funciona uma oficina mecânica, quando soube que uma das vítimas havia falecido no local dos fatos. O acusado relatou que não era habilitado e que não retornou ao local porque sentiu medo. O acusado mencionou que os familiares da vítima fatal não aceitaram receber uma cesta básica e que sempre doa a quantia de R$ 100,00 (cem reais) à vítima Valdinei.

As testemunhas arroladas pela acusação, ouvidas em Juízo, não deixam dúvidas acerca das condutas delitivas do acusado. Vejamos:

A testemunha EDISON BATISTA MARVILA, à fl. 150, afirmou que não presenciou os fatos, tendo o acusado ido à sua casa e pedido para guardar o veículo, que concordou, pois não sabia sobre a existência do acidente. A testemunha aduziu que após a saída do acusado de sua residência, soube acerca do acidente, tendo ido até ao local, onde visualizou as vítimas, não encontrando o acusado. A referida testemunha mencionou que depois de um certo tempo, um policial foi à sua residência e questionou sobre a propriedade do veículo, tendo informado que o carro estava em sua casa a pedido do acusado.

A testemunha RODRIGO SILVA MARVILA, irmão da vítima Fábio, à fl. 151, narrou que não presenciou o acidente, mas seu primo, já falecido, que estava em um caminhão, visualizou todo o acontecido. A testemunha disse que todos os que estavam no local dos fatos disseram que a moto estava atrás do caminhão, estando a Saveiro na frente do caminhão, tendo a moto ultrapassado o caminhão, e, no momento em que a moto efetuava a manobra de ultrapassagem, a Saveiro entrou em uma rua lateral, ocasionando o acidente. A testemunha mencionou que quando chegou ao local dos fatos a vítima Valdinei já havia sido socorrida e o acusado não se encontrava mais naquele lugar.

A vítima VALDINEI BARRETO, à fl. 152, alegou que não se recorda do acidente, dizendo que estava na carona da moto, com a outra vítima. A vítima disse que a motocicleta conduzida pela vítima Fábio estava na mão certa, na pista certa, tendo o carro conduzido pelo acusado dado ré, entrando na pista de forma inesperada, ocorrendo a colisão. A vítima relatou que desmaiou com o impacto da colisão e foi levado por populares ao hospital. A vítima aduziu que sofreu lesões na perna, na coxa e levou uma pancada na cabeça, estando "encostado" pelo INSS.

A testemunha PMES DIOGO DIAS DA SILVA, à fl. 157, alegou que encontrou o veículo Saveiro fora do local do acidente e em função do lapso temporal não se recorda de ter conversado com testemunhas as relacionadas ao acidente.

Do conjunto probatório destacado acima, verifico que o próprio réu, em juízo, afirmou que quando fez a ultrapassagem do caminhão, a motocicleta das vítimas também fazia a ultrapassagem, todavia, não percebeu a presença da moto.

Corroborando, a testemunha Rodrigo Silva Marvila, em juízo, afirmou que seu primo, já falecido,
visualizou todo o acontecido,
tendo narrado que a motocicleta estava atrás do caminhão, estando o veículo Saveiro do acusado na frente, tendo a moto ultrapassado o caminhão e, no momento dessa ultrapassagem, o automóvel do acusado entrou em uma rua lateral, ocasionando o acidente.

Destaco, ainda, que o Laudo Pericial de fls. 178/188 pontuou que o seguinte:

“Face ao exposto o perito conclui que se trata de local de acidente de tráfego onde os vestígios sugerem que UTI fazia a conversão para a estrada rural perpendicular a rodovia, cruzando a pista, quando UT2 (moto), realizando ultrapassagem, atingiu sua lateral esquerda.

Não há vestígios que possam determinar se o condutor de UTI (Saveiro) realizou a manobra inadvertidamente, surpreendendo o condutor da motocicleta, mas deve-se destacar que há visibilidade significativa no trecho para ambos os veículos e que a preferência é obviamente de quem trafega na rodovia. Ou seja, caso UT1 realmente estivesse cruzando a pista (esta atribuição não é inequívoca) deveria dar a preferência ao tráfego da motocicleta (UT2)”.

Desse modo, em que pese a perícia tenha afirmado que a conclusão não é inequívoca, indicou que os vestígios sugerem que o veículo do acusado fazia a conversão para a estrada rural perpendicular à rodovia, cruzando a pista, quando a motocicleta, realizando ultrapassagem, atingiu sua lateral esquerda, corroborando, assim, com a prova testemunhal já citada acima.

Nessa toada, verifica-se que o acusado não observou seu dever de cuidado, adentrando na rodovia imprudentemente, causando a colisão com a motocicleta, o que ocasionou o óbito da vítima Fábio Silva Marvila e a lesão corporal da vítima Valdinei Barreto.

Quanto à tese defensiva de que houve culpa concorrente no presente caso, eis que a vítima que conduzia a motocicleta não era legalmente habilitada para conduzir veículo automotor, pleiteando, com isso, a redução da penalidade imposta ao apelante, não lhe assiste razão.

Isto porque, como sabido,
no processo penal não há compensação de culpas
entre acusado e vítima, de modo que eventual risco provocado pela vítima não tem o condão de excluir a responsabilidade penal do agente.

Nesse mesmo sentido, vejamos os seguintes precedentes jurisprudenciais:

“[...] O argumento do acórdão ora impugnado - de que "não se admite a compensação de culpas no direito penal" - vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual,
"no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima"
[...].” (STJ; AgRg-HC 808.996; Proc. 2023/0083995-2; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 25/05/2023).

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. PROVA. CULPA DA VÍTIMA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. PENA ACESSÓRIA. PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O crime culposo é aquele em que o agente não observa o cuidado indispensável, agindo com imprudência, negligência ou imperícia. 2. Agiu com culpa o apelante ao dirigir veículo em dia de chuva, com pouca visibilidade, em velocidade incompatível com a via, colidindo com a vítima a qual veio a óbito, praticando, deste modo, a conduta descrita no caput do art. 302, da Lei nº 9.503/97 3.
No crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal, não há compensação de culpas entre agente e vítima.
(STJ; HC 193.759/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 01/09/2015). 4. Tratando-se de homicídio culposo, a pena acessória de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor merece maior repreensão, uma vez que se trata de conduta de alta gravidade. 5. Estabelece o art. 45, §1º, do Código Penal, que o valor pago à vítima ou a seus dependentes será deduzido do montante em ação de reparação civil, Recurso a que se nega provimento. Sentença reformada de ofício. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJES; APCr 0001715-61.2010.8.08.0056; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 06/04/2022; DJES 19/04/2022).

Portanto, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do apelante nos delitos previstos no artigo 302, § 1º, incisos I e III, e no artigo 303, § 1º, combinado com o artigo 302, § 1º, incisos I e III, todos da Lei nº 9.503/1997,
não podendo prosperar o pleito absolutório.

Diante de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto, para, no mérito,
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)